Tribunal: TJDFT
Processo: 0712430-23.2018.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. LEI No 7.357/85. NORMA ESPECIAL. LEI No 14.195/2021. INÉRCIA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A declaração de prescrição intercorrente pressupõe a não localização do devedor ou de bens penhoráveis; o decurso do prazo de 1 ano de suspensão, com posterior arquivamento dos autos; e o decurso do prazo do direito material vindicado após o fim da suspensão.
2. O prazo para a propositura de execução de cheque é de seis meses, nos termos da Lei no 7.357/85, que é norma especial em relação ao prazo geral quinquenal para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, previsto no Código Civil.
3. Com a nova redação conferida pela Lei no 14.195/2021 ao § 4o do art. 921 do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente passou a ser a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e não mais a falta de manifestação do exequente durante o período de suspensão, sendo indiferente que o credor não tenha ficado inerte.
4. Apelação desprovida. Unânime.